Tribunal: TJDFT
Processo: 0738786-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738786-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E S P A C H O Considerando a informação de eleição da nova administração, providencie o Embargante PEDRO HENRIQUE BARBOSA REGO, no prazo de cinco dias, a juntada integral da AGE realizada no dia 16/12/2021, por constituir peça essencial para compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator